Tribunal: STF
Processo: AI 465902
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279-STF.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário.
II. -
A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação
ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada
situa-se no campo infraconstitucional.
III. - Incidência, no caso,
da Súmula 279-STF.
IV. - Agravo não provido.